Tribunal: STF
Processo: ARE 1436671
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-Doc. 22):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA E JUROS. DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO. ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA ADOTADA PARA APURAR O ICMS DEVIDO POR OCASIÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA À REGRA CONTIDA NO ART. 23 DA LC 87/96, ART. 15, INCISO II, DA LEI Nº 8.820/89 E ART. 31, INCISO II, ALÍNEA C, DO LIVRO I, DO RICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 27).



    Contra o acórdão transcrito, a parte recorrente interpôs o presente recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual afirma que foi violado o artigo 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Em suas razões, sustenta ofensa ao princípio da não cumulatividade, haja vista que o Fisco estadual, ao apurar o valor do ICMS devido, considerou tão somente o imposto devido por antecipação na importação de mercadorias, mas sem considerar como crédito, mês a mês, o mesmo imposto apurado/devido no mês anterior. Tal proceder, esclarece, implicou na apuração equivocada da multa e dos juros devidos, vez que calculados sobre uma base de cálculo cumulativa de ICMS.



    Defende que é inconstitucional o entendimento do acórdão recorrido no sentido de restringir a aplicação do princípio da não cumulatividade do ICMS, nos casos de lançamento de ofício, com fundamento no disposto na Lei nº 8.820/89, que exige o recolhimento prévio do tributo ou a sua escrituração ordinária na escrita fiscal nos prazos ali determinados para fins de compensação.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Trata-se de ação de repetição de indébito de valores supostamente indevidos a título de multa e juros exigidos no Auto de Lançamento nº 30042291, decorrente do não recolhimento antecipado do ICMS calculado pela diferença de alíquota interna e a alíquota interestadual incidente na aquisição de mercadorias importadas de outras unidades da Federação.



    Em síntese, sustenta a parte recorrente que o valor da multa e dos juros foi equivocadamente estabelecidos, vez que utilizada base de cálculo inadequada, que desconsiderou o princípio da não cumulatividade na apuração do ICMS.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença no ponto, com base nos seguintes argumentos (e-Doc. 22, fls. 6 a 9):



    “Portanto, a não-cumulatividade é o princípio, e o sistema de creditamento e compensação é o instrumento de concretização deste princípio. 



    Nesse sentido, é a previsão da Lei Complementar 87/96: 



    Art. 19. O imposto é não -cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 



    Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte ínterestadual e intermunicipal ou de comunicação." 



    Entretanto, para que haja o direito à compensação, há obrigatoriedade da existência de documentação idônea, bem como da escrituração do imposto nos prazos e condições estabelecidos na legislação, o que não ocorreu no caso em apreço, considerando que houve lançamento de ofício do imposto peio fisco. 



    Essa é a previsão do art. 23 da LC 87/96 combinado com o art. 15, inciso I e § 1° da Lei n° 8.820/89, com redação vigente à época dos fatos geradores: 



    (...)



    Veja-se que, no caso, por ocasião do lançamento tributário de ofício, a autora não fazia jus à compensação de eventuais valores devidos das operações anteriores, pois não haviam sido declarados e pagos no prazo previsto na legislação estadual. 



    Inclusive, em relação à operação realizada pela contribuinte, há regra específica exigindo o recolhimento prévio do tributo como condição à compensação, senão vejamos a disposição contida na Lei n° 8.820/89:



    (...)



    A mesma redação se extrai do art. 31, inciso II, alínea c, do Livro I, do RICMS. 



    Desta forma, o reconhecimento da compensação direta nos livros fiscais por ocasião da lavratura do auto de lançamento, como pretende a demandante, não tem fundamento. 



    Portanto, não há ilegalidade na atuação do fisco, que deixou de considerar como crédito valores lançados de ofício e não pagos.”



    Assim, concluiu o Tribunal de origem que não haveria razão para se excluir valores atinentes a multa e aos juros aplicados em consonância com a legislação tributária, mesmo que em momento posterior tenha sido admitida a apropriação do crédito principal pago extemporaneamente.



    Como se vê, a presente lide foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei n° 8.820/89; na LC nº 87/96 e no RICMS) e nos fatos e provas dos autos. Em assim sendo, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na ausência de afronta direta ao artigo 155, § 2º, I, da CF/88, bem como na necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    De fato, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Creditamento. Princípio da não-cumulatividade. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.269.984 AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Dje 21/10/2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Não cumulatividade. Transferências de créditos entre estabelecimentos de mesma titularidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria de direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.246.717 AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Dje 29/6/2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor de ambas as partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos § § 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente